Tribunal: TJBA
Processo: 8058293-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058293-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSELITO DOS SANTOS BOMFIM JUNIOR e outros Advogado(s): FABIANA FERREIRA PEDROSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUSTIFICADOR DA SEGREGAÇÃO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA CUSTÓDIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PREJUDICADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra prisão temporária, alegando ilegalidade da manutenção da custódia cautelar em desfavor do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se persiste o interesse processual no habeas corpus quando sobrevém decisão judicial convertendo a prisão temporária em preventiva, estabelecendo novo fundamento para a mesma custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de decreto de prisão preventiva posterior à impetração constitui novo título judicial justificador da custódia, diverso daquele originalmente impugnado no mandamus. 4. A conversão da prisão temporária em preventiva gera perda superveniente do objeto do habeas corpus, uma vez que o writ se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste devido à formação de novo título com fundamentos distintos. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a alteração do título justificador da custódia prejudica a análise do mandamus originariamente impetrado contra a prisão temporária. 6. O interesse de agir no habeas corpus resta comprometido quando o fundamento legal da segregação é substituído por outro de natureza diversa, ainda que ambos resultem em idêntica restrição à liberdade ambulatorial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus julgado prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058293-35.2025.8.05.0000 contra ato da comarca de Alagoinhas/BA, tendo como impetrante a bela. FABIANA FERREIRA PEDROSO e como paciente, JOSELITO DOS SANTOS BOMFIM JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicada a ordem. Salvador, .